Tribunal: TJDFT
Processo: 0008703-28.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008703-28.2017.8.07.0009 RECORRENTE: CLAYTON MUNIZ DE OLIVEIRA, IRACI DAS NEVES MUNIZ OLIVEIRA, JOSE CARVALHO DE OLIVEIRA RECORRIDO: EVEREST PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÕES DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEITADA. RESCISÃO DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DEVIDA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DOS VENDEDORES. RESTITUIÇÃO AO STATUS QUO ANTE. INDENIZAÇÃO PELA DESOCUPAÇÃO DOS IMÓVEIS. MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. READEQUAÇÃO. RECURSO DOS VENDEDORES. PREJUDICADO. 1. Não há que se falar em julgamento extra petita quando o magistrado, ao proferir a sentença, leva em consideração o contexto fático e probatório dos autos. 2. Considerando que ambas as partes pleiteiam a resolução dos contratos relativos à compra e venda de imóveis, resta apenas a análise da culpa pelo desfazimento dos negócios. 3. Tendo em vista que os vendedores não adimpliram com sua obrigação de outorgar a escritura de compra e venda referente a um dos lotes negociados, o que impossibilitou a realização da fusão das matrículas dos imóveis pela compradora e, consequentemente, o prosseguimento do empreendimento, evidencia-se a culpa daqueles pela resolução dos negócios. 4. A consequência da rescisão do contrato por culpa exclusiva dos vendedores é o retorno das partes ao status quo ante, com a devolução das prestações efetivamente pagas pela compradora e a reintegração da posse dos bens aos vendedores. 5. Considerando que no presente caso foi estipulado no contrato o pagamento de indenização pela desocupação dos imóveis, em razão dos distratos realizados para efetuação dos negócios, a manutenção do pagamento dos alugueis pela compradora aos vendedores até a data da efetiva imissão destes na posse, revela-se medida mais adequada. 6. Diante da nova realidade processual, decorrente do parcial provimento do apelo interposto pela compradora, a readequação dos honorários advocatícios é medida que se impõe, razão pela qual resta prejudicado o recurso dos vendedores que pleiteiam a reforma da sentença para a fixação dos ônus sucumbenciais integralmente em desfavor da compradora. 7. Recurso da compradora conhecido; preliminar de julgamento extra petita rejeitada; no mérito, parcialmente provido. Recurso dos vendedores prejudicado. Os recorrentes alegam que a decisão colegiada violou o artigo 422 do Código Civil, ao argumento de que o inadimplemento da obrigação de transferir a propriedade do imóvel não implica em rescisão contratual por culpa exclusiva dos promitentes vendedores e na incidência da cláusula penal compensatória pactuada. Apontam, no aspecto, divergência interpretativa com julgados da Corte Superior. Em sede de contrarrazões, a recorrida postula que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Terence Zveiter, OAB/DF 11.717. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 422 do Código Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “a teor do que dispõe o contrato entabulado entre as partes, competia aos vendedores outorgarem a escritura de compra e venda à compradora até a data de 15/11/2013, o que não foi realizado, restando evidenciada a mora contratual dos vendedores” (ID 13881790). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1437504/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Terence Zveiter, OAB/DF 11.717. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004